Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738444-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA contra sentença prolatada nos autos da ação penal no 0710953-91.2020.8.07.0007 que declarou extinta a punibilidade de FRANCISCO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e art. 395, II, do CPP, em face da ausência de condição de procedibilidade por ausência de representação. Em sua petição inicial, o autor, vítima nos autos referidos, indica que a indigitada sentença fundou-se em premissa equivocada visto que nunca houve a renúncia ao direito de representação e que a não localização da vítima não pode ser considerada renúncia tácita, uma vez que esta não foi informada sobre a necessidade de manter seus dados atualizados. Ao final, pugna liminarmente pela gratuidade de justiça. No mérito, requer a nulidade da sentença extintiva e o regular processamento da ação penal originária. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que não atende aos pressupostos processuais. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. No caso em apreço, não há sentença condenatória e a pretensão revisional é deduzida pela vítima visando desconstituir a extinção da punibilidade do réu na ação penal referida. A pretensão do autor desta revisional encontra-se óbice no disposto no art. 623 do CPP[2], que limita a legitimidade ativa para ação ao réu, seu procurador, ou seus familiares (cônjuge, ascendente, descendente ou irmão). Nesse sentido, considerando também que, nos termos do art. 621 do CPP, acima transcrito, o escopo da ação revisional é desconstituir sentença condenatória, não se presta ao interesse da vítima ou do Ministério Público. Por oportuno, trago o abalizado escólio: Trata-se de ação privativa do réu condenado, podendo ele ser substituído por seu representante legal ou seus sucessores, em rol taxativo – cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Atualmente, parece-nos viável também ser incluído(a) no contexto do cônjuge, para a finalidade de ingresso de revisão criminal, o(a) companheiro(a), cuja união estável fique claramente demonstrada. Não nos afigura razoável, como entendem alguns (Médici, Revisão criminal, p. 155; Ada, Magalhães e Scarance, Recursos no processo penal, p. 311), que o Ministério Público possa constituir parte ativa nessa modalidade de ação. A lei não o autoriza a agir, diferentemente do que ocorre no processo, quando atua como parte, podendo recorrer, inclusive, em favor do acusado. Finda a relação processual, transitada em julgado a sentença, não há mais cabimento em se admitir ação proposta por representante do Ministério Público. Perdeu o interesse, visto inexistir direito de punir do Estado nessa ação. Dessa forma, a revisão criminal não deve ser admitida, pois não cumpriu os requisitos de admissibilidades legais, ante a ilegitimidade ativa do autor e por pretender revisar sentença extintiva de punibilidade. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INADMITO a presente ação de revisão criminal. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, setembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães et ali. Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. [2] CPP. Art. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.